Tribunal: TJPA
Processo: 0806756-03.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806756-03.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS SANTOS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. embriaguez ao volante (art. 306 do ctb). pleito absolutório por ausência de provas. improcedência. teste de etilômetro positivo e provas testemunhais. dosimetria. manutenção. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 03 meses, pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, aferida em 1,05 mg/l, após colisão com viatura policial.

ii. questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por embriaguez ao volante; (ii) se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, para reduzi-la ao mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas por auto de prisão em flagrante, teste do etilômetro com índice muito superior ao permitido e depoimentos de policiais ouvidos em juízo, sob contraditório, além de confissão parcial do acusado.

4. Crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo dano. Precedentes do STJ.

5. Pena-base fixada acima do mínimo em razão de maus antecedentes, com redução pela confissão, resultando em reprimenda final no mínimo legal. Fundamentação idônea.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser mantida com base em teste do etilômetro e prova testemunhal colhida em juízo. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal é legítima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que apenas uma delas seja negativa.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; CP, arts. 59, 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.777.966/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação Criminal interposta por
CARLOS SANTOS MARTINS,
em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
,
cumulada com
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano
, posteriormente substituída por
pena restritiva de direitos
(sentença ID 21599564).

Narra a denúncia (ID 21599537)

“Trata-se de caderno informativo, tombado por auto de prisão em flagrante, para apurar a responsabilidade do nacional Carlos Santos Martins (30 anos), o qual, sob a influência de álcool, na data de 05 de Junho de 2022, por volta das 00h30min, na Avenida Cuiabá (BR 163), próximo ao CPR I, Bairro Matinha, nesta cidade, conduzia, sem habilitação e de forma imprudente (em alta velocidade), o veículo marca/modelo FORD/SCORT, placa JTF–415, cor azul, quando colidiu com a lateral esquerda da VTR 0302, da polícia militar, sendo autuado em flagrante.

Conforme depoimento da condutora, PM Aline Naira Sousa do Carmo, fl. 02, na data dos fatos estava compondo a guarnição que estava na VTR 0302, na função de patrulheira, acompanhada do PM Marcelo de Amorim Brito e do aluno policial em formação Wadley Brito Freire, quando, por volta das 23h30min, realizavam a condução de um indivíduo ao posto da PRF para a realização do teste do etilômetro, presenciou a colisão do veículo marca/modelo FORD/SCORT, placa JTF-1415, cor AZUL, que transitava pela Avenida Cuiabá em sentido contrário à viatura. Relata que o ford scort invadiu a pista contrária e bateu na lateral esquerda da viatura 0302. Após, empreendeu fuga.

A viatura da PRF, prefixo 21110, transitava pela Avenida Cuiabá, viu o ocorrido, e passou a realizar o acompanhamento do veículo SCORT, junto com a VTR 0302. Cerca de 150 a 200 metros do local da colisão, conseguiram realizar a abordagem do ford/scort, identificando o condutor como Carlos Santos Martins, o qual aparentava visíveis sinais de embriaguez, como a voz pesada, olhos vermelhos, forte odor etílico, ausência de conectividade nas falas, ausência de localização temporal. O conduziram ao posto da PRF para realizar teste do etilômetro onde obtevese resultado positivo de 1,05 mg/l (um vírgula zero cinco miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões), conforme fl. 08 do IPL.”

Em suas
razões recursais
(ID 25666121), a defesa pleiteia a
absolvição
do réu, por alegada
ausência de provas suficientes para condenação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente
, requer a
redução da pena ao mínimo legal
, mediante reanálise da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 26048915), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, em seu parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 27108452).

É o relatório.
Sem revisão (pena de detenção).

Determino a inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se na
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
, com redução para o mínimo legal.

Da absolvição por insuficiência probatória

A defesa sustenta que
não há provas robustas para sustentar a condenação
, alegando que a decisão se baseou em depoimentos de policiais, os quais, isoladamente, não seriam suficientes para caracterizar a materialidade e a autoria do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, do CTB).

Razão não lhe assiste.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo
Auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência
(ID 21599517);
teste do etilômetro
, com resultado de
1,05 mg/l
, índice muito superior ao limite legal, além de depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria é igualmente certa. O próprio apelante
admitiu ter ingerido bebida alcoólica
, embora alegando pequena quantidade. Ademais, os policiais militares relataram que o condutor apresentava
sinais visíveis de embriaguez
, tais como odor etílico, fala desconexa e olhos avermelhados, além de ter se envolvido em colisão com viatura da PM.

O Policial Militar
Marcelo de Amorim Brito
, relatou em juízo:

“Que estávamos retornando da PRF, estávamos resolvendo outra situação de trânsito também, fomos fazer exame de alcoolemia e no retorno, eu estava de motorista da viatura, e quando de repente ele simplistamente foi para a contramão, eu ainda tentei desviar, mas mesmo assim ele colidiu com a viatura. Isso aconteceu na Cuiabá. E no momento atrás dele vinha uma viatura da PRF, fazendo patrulhamento normalmente, eles presenciaram a situação e já deram a ordem de parada e ele parou. Eu acredito que ele deu uma cochilada e pegou um susto no momento do baque, ele voltou para a mão dele, a PRF presencia a situação e da ordem de parada e ele para mais um pouco a frente. E nós tomamos a frente da situação, fomos fazer a abordagem, aconteceu dano, mas foi pouco. Eu acho que o teste de bafômetro foi realizado na hora, não tenho certeza, ele confessou que tinha ingerido bebida alcoólica. No momento ele não sabia nem o que tinha ocorrido, ele falou que nós que entramos na contramão, ele estava desnorteado. ”

Por outro lado, não podemos ignorar a fala da testemunha
Aline Naiara Sousa do Carmo
, policial militar, que embora não tenha sido ouvida em juízo, em sede policial relatou:

“QUE é cabo da polícia militar, lotada no 3° Batalhão de Policia Militar, situado na Av. Cuiabá, bairro Carananzal, QUE na data de hoje, está compondo a guarnição vinculada a VTR 0302, na função de patrulheira, tendo como comandante CB/PM ELENAI e motorista CB/PM BRITO, QUE por volta das 24h:30min estava realizando uma condução de Eremilton Maia Moraes, para realizar o exame de bafómetro no Posto da PRF,
quando no retomo a esta delegacia um veículo FORD SCORT ANO/ MOD 92, PLACA JTF 1415 COR AZUL, transitava pela Av. Cuiabá em sentido oposto ao da viatura em que a depoente estava, QUE repentinamente o veículo SCORT invadiu pista contraria, e acabou por bater no lateral esquerda da viatura, e seguiu caminho QUE no momento uma viatura da PRF de prefixo 21110 que estava transitando logo atrás do Scort passou a realizar o acompanhamento e a viatura 0302 realizou o retorno no sentido de realizar a abordagem do veículo, QUE conseguiram realizar a abordagem cerca de 150/200 metros do local da colisão, QUE o condutor se identificou como sendo CARLOS SANTOS MARTINS, e, aparentava estar bastante embriagado: estava com a voz "pesada" olhos vermelhos, forte odor etílico, ausência de conectividade nas falas, ausência de localização espaço temporal, momento em que foi convidado a realizar o exame de etilómetro no Posto da Policia Rodoviária Federal.

QUE Carlos aceitou realizar o exame e o resultado foi 1,05 mg/l e diante do resultado o mesmo foi apresentado nesta Seccional para os devidos procedimentos. ”

Ora, o delito do art. 306 do CTB é crime de
perigo abstrato
, voltado à proteção da incolumidade pública, sendo suficiente a demonstração da condução de veículo automotor sob influência de álcool, independentemente da ocorrência de dano concreto.

Nesse sentido, dispõe o art. 306, §§ 1º e 2º, do CTB:

“Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. ”

Portanto,
o teste de alcoolemia não é imprescindível
, embora tenha sido realizado e comprovado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTARIA BASEADA EM PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. EVIDENCIADA. PRESENÇA DE AFIRMAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a condenação por homicídio culposo, na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses. O embargante alega omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de que a condenação teria sido baseada em prova ilícita, contaminada por confissão informal sem advertência dos direitos do réu; (ii) examinar a presença de contradição no julgado no que diz respeito à consideração de circunstância que não encontra amparo nas premissas fáticas constantes do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a omissão quanto à análise da tese segundo a qual a condenação estaria baseada em prova ilícita, contaminada por confissão informal sem a advertência dos direitos do réu, porquanto embora arguida, não foi objeto de exame no acórdão embargado.

4. Uma vez que a tese não foi sequer examinada pelo Tribunal de origem, fica impedido o seu exame por esta Corte, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.

5. Constatada, outrossim, a presença de contradição no acórdão embargado ao afirmar que a embriaguez do condutor teria sido evidenciada também por exame clínico, quando examinando os fundamentos assentados no acórdão recorrido, não consta tal informação.

6. Não obstante, nos termos da jurisprudência desta Corte, a embriaguez ao volante pode ser evidenciada por outros meios de prova tais como filmagens ou mesmo por prova testemunhal. Precedentes.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) ”
Destaquei

Assim, diante da prova técnica (teste de etilômetro) aliada aos depoimentos policiais e à confissão parcial,
não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e materialidade
. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica.

Assim, mantenho a condenação.

Da dosimetria da pena

Por fim, o apelante requer a reapreciação da dosimetria da pena, com a consequente redução da reprimenda para o mínimo legal, sob o argumento de que a fixação em patamar superior não se justifica.

Examinando os autos, observo que a
pena foi aplicada em estrita observância ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação suficiente e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Inicialmente, cumpre transcrever o trecho da sentença que motivou a fixação da reprimenda:

"Passo a dosimetria da pena:

a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);

b) antecedentes: há condenação transitada em julgado em seu desfavor que, embora não configure reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes (Processo n. 0027023-73.2015.8.14.0051);

c) sua conduta social: presumidamente boa (f);

d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);

e) os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias pesam em desfavor do acusado (f);

g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);

h) o comportamento da vítima: não se tem elementos suficientes a valorar (f).

Há uma circunstância judicial negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço a confissão e por isso reduzo a pena-base para 6 (seis) meses. Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição, razão pela qual retorno ao quantum da pena-base,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
tornando-a definitiva. ”

Estabeleço também como penalidade autônoma
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
, na conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.

(...)

A pena de detenção deverá ser cumprida em
regime inicial aberto
. Vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual
SUBSTITUO A PENA DE DETENÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E/OU ENTIDADES PÚBLICAS, nos moldes do que preconiza o art. 312-A do CTB.
"

O tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece sanção de
detenção de seis meses a três anos
, além de multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Nota-se que há ampla variação entre a pena mínima e a máxima, justamente para permitir ao julgador ajustar a resposta penal conforme as peculiaridades do caso concreto, dentro de uma discricionariedade motivada e vinculada aos critérios do art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, o magistrado considerou negativas as circunstâncias relativas aos
antecedentes,
pois o
réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, circunstância que, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, legitimando a exasperação da pena-base
, nos termos da
Súmula nº 23 do TJPA
, segundo a qual
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim, a pena-base foi fixada em sete meses de detenção, patamar moderado diante da margem legal, sendo certo que apenas um vetor foi negativado.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, resultando na redução da pena para seis meses de detenção, ou seja, no mínimo legal, além de dez dias-multa. Não foram aplicadas agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição.

Por fim, a reprimenda definitiva foi corretamente estabelecida em seis meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, bem como suspensão do direito de dirigir por três meses, conforme autorizado pelo art. 293 do CTB.

Portanto, entendo que a sanção aplicada se revela
adequada e proporcional à gravidade concreta do delito e às circunstâncias judiciais reconhecidas
, atendendo aos fins preventivo e retributivo da pena.

Cumpre salientar, ademais, que, após a redução decorrente da atenuante da confissão, a reprimenda
já se encontra fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal (06 meses de detenção)
, não havendo espaço para qualquer redução adicional.
Assim, a pena imposta carece de modificação, devendo ser integralmente mantida.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que condenou CARLOS SANTOS MARTINS pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa
, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025